Tribunal: TJBA
Processo: 8000045-50.2025.8.05.0041
Classe: Apelação
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8000045-50.2025.8.05.0041

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: JOAO LUCAS SANTOS NASCIMENTO

Advogado(s)
:
LUCAS CARVALHO MUNIZ-DEFENSOR DATIVO registrado(a) civilmente como LUCAS CARVALHO MUNIZ

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

I/K

ACÓRDÃO

Ementa
: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. CORRUPÇÃO DE MENORES. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Criminal interposta pela defesa contra sentença que condenou o réu JOÃO LUCAS SANTOS NASCIMENTO pela prática dos crimes previstos no art. 33, § 4°, da Lei n. 11.343/2006 (tráfico privilegiado de drogas), art. 16, § 1º, IV, da Lei 10.826/03 (porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida) e art. 244-B da Lei 8.069/90 (corrupção de menores), às penas totais de 05 anos, 09 meses e 29 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 177 dias-multa.

2. A acusação narrou que, em 18 de dezembro de 2024, por volta das 05h40min, na Rua Rubi, Bairro Mutirão, Campo Formoso/BA, o denunciado guardava e trazia consigo drogas de uso proscrito, portava arma de fogo com numeração suprimida e corrompeu menor de 18 anos, com quem participou de infração penal.
Policiais militares, ao averiguarem denúncia recebida pela Central de Operações, avistaram o acusado à entrada de uma residência, em atitude suspeita, efetuando movimentos bruscos como se estivesse escondendo algo na cintura.
Durante a abordagem, foi apreendida uma pistola GIRSAM MC 21, calibre 09mm, além de 02 saquinhos contendo substância semelhante à cocaína no bolso da bermuda do acusado.

3. O denunciado informou que haveria mais drogas na residência de sua namorada menor de 18 anos, M.R.M., que o acompanhava no momento da abordagem.
No endereço indicado, com o consentimento dos familiares da adolescente, os policiais encontraram mais entorpecentes, cuja ilicitude foi comprovada através de laudo pericial que apresentou resultado positivo para maconha e cocaína.

II. Questão em discussã
o

4. Há seis questões em discussão: (i) definir se houve nulidade das provas decorrentes da abordagem policial por ausência de fundada suspeita; (ii) estabelecer se o uso de algemas configurou ilegalidade apta a contaminar o flagrante; (iii) verificar se houve violação à inviolabilidade de domicílio pela entrada sem mandado judicial na residência; (iv) saber se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação pelos crimes de tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo e corrupção de menores; (v) estabelecer se é cabível a desclassificação do crime de tráfico para porte de drogas para uso próprio; e (vi) definir se a dosimetria aplicada merece reforma.

III. Razões de decidir

5. A abordagem policial não se fundamentou exclusivamente em denúncia anônima. Os policiais, ao realizarem rondas na localidade indicada, observaram diretamente o acusado em comportamento manifestamente suspeito, efetuando movimentos bruscos em direção à cintura, como se tentasse ocultar objeto.

6. A fundada suspeita materializa-se quando há elementos objetivos, contemporâneos à abordagem, que indiquem a possível prática de ilícito penal. A atitude evasiva do acusado, os movimentos corporais direcionados à ocultação de objeto na cintura e o contexto situacional observado pelos agentes configuram tais elementos.

7. A observação direta e pessoal pelos agentes estatais de comportamento objetivamente suspeito confere legitimidade à intervenção policial. A subsequente localização de arma de fogo portada pelo réu, acompanhada de substâncias entorpecentes, corrobora a correção da atuação policial e evidencia a existência de justa causa para a abordagem.

8. O emprego de algemas ocorreu de forma legítima e proporcional. Os depoimentos dos agentes públicos relataram que, durante a condução à unidade policial, o acusado tentou evadir-se e opôs resistência à prisão, tornando necessário o emprego moderado de algemas para garantir a segurança da diligência.

9. O uso de algemas decorreu de necessidade concreta e imediata, verificada durante o ato de condução, em plena consonância com os parâmetros estabelecidos pela Súmula Vinculante nº 11 do STF. Inexiste qualquer elemento probatório que indique utilização abusiva ou desproporcional do instrumento.
O ingresso na residência da namorada do acusado foi precedido de indicação voluntária pelo próprio réu, que informou aos policiais possuir mais entorpecentes guardados no local, fornecendo o endereço

10. Os familiares da adolescente consentiram expressamente com a entrada dos policiais e o acesso ao quarto onde foram encontrados tabletes de maconha. A diligência contou com fundadas razões que justificaram o ingresso na residência, não havendo comprovação de abusos durante a sua concretização.
Havendo fundadas razões para crer que no interior da residência estavam guardados entorpecentes para fins de tráfico, e sendo de natureza permanente o delito de tráfico de drogas, com a consequente subsistência do estado de flagrância, não há como reputar inválida a busca realizada sob tais circunstâncias.

11. A materialidade delitiva está comprovada pelo auto de exibição e apreensão, auto de prisão em flagrante, laudo pericial n.º 2024 19 PC 002887-01 e laudo pericial n.º 2024 19 PC 002887-02, que atestaram tratar-se de cannabis sativa (maconha) e benzoilmetilecgonina (cocaína), além do laudo pericial n.º 2024 19 PC 002888-01, que confirmou a presença de arma de fogo tipo pistola semiautomática com numeração suprimida e munições.

12. A autoria dos delitos foi demonstrada pelos depoimentos dos policiais militares Diego Batista de Almeida, Marcus Vinicios de Souza Santana e David Willian Galvão Silva, que participaram da diligência e relataram de maneira segura, precisa e detalhada as circunstâncias do flagrante e a apreensão dos materiais ilícitos em poder do acusado.
Os depoimentos policiais constituem meio de prova idôneo para sustentar a condenação. 13. As testemunhas foram inquiridas sob o crivo do contraditório, mediante o devido compromisso legal, e mantiveram contato direto com o delito no exercício de atividade estatal.

14. A condição funcional do Policial não os impede de depor acerca dos atos de ofício dos quais tenham participado, tampouco possui o condão de suprimir ou fragilizar a credibilidade de suas assertivas. Inexiste qualquer indicativo concreto de interesse na falsa incriminação do réu ou de abuso na realização da diligência.

15. A versão defensiva apresentada em juízo, na qual o réu negou a propriedade das substâncias e a destinação mercantil, é isolada nos autos e não encontra respaldo no conjunto probatório produzido sob o crivo do contraditório.

16. A desclassificação para o crime de porte de drogas para uso próprio não merece acolhida. A quantidade apreendida, somada às circunstâncias objetivas do flagrante, revela inequivocamente o propósito mercantil da posse do entorpecente.
Nada impede que as figuras do usuário e do traficante coexistam em uma mesma pessoa.

17. No concurso entre essas condutas, aplicam-se os Princípios da consunção e da proporcionalidade, para fazer prevalecer a infração mais grave, qual seja, o tráfico de drogas.

18. Quanto ao crime de porte ilegal de arma de fogo, a prova produzida demonstrou de forma inequívoca que o apelante possuía arma de fogo de uso permitido com numeração suprimida, acompanhada de munições intactas, sem a devida autorização legal.

19. A supressão da numeração do armamento configura a qualificadora prevista no inciso IV do § 1º do artigo 16 da Lei 10.826/03, revelando maior gravidade da conduta e dificultando o rastreamento da origem ilícita do artefato.

20. Relativamente ao delito de corrupção de menores, restou comprovado que o apelante mantinha em sua companhia adolescente que participava ativamente da empreitada criminosa relacionada ao tráfico de entorpecentes.

21. A configuração do delito de corrupção de menores não exige a demonstração de que o adolescente foi efetivamente corrompido, bastando a comprovação de que o agente facilitou ou induziu a participação do menor em infração penal, expondo-o a situação de risco e vulnerabilidade.

22. A pena-base foi corretamente fixada em 1/6 acima do mínimo legal em razão da diversidade na natureza das drogas apreendidas (maconha e cocaína), fator que incrementa o potencial ofensivo à saúde pública e revela maior reprovabilidade da conduta.

23. Nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, a quantidade e a natureza da droga apreendida são preponderantes sobre as demais circunstâncias do art. 59 do Código Penal e podem justificar a fixação da pena-base acima do mínimo legal.

24. A atenuante da menoridade relativa foi corretamente reconhecida, mas não aplicada para reduzir a pena aquém do mínimo legal, em observância à Súmula 231 do STJ.
Inexiste confissão espontânea apta a ensejar a aplicação da benesse pretendida. O apelante não confessou a prática do núcleo do tipo penal, limitando-se a admitir o uso pessoal, negando peremptoriamente a destinação mercantil da droga.

25. A causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 foi aplicada no patamar máximo de 2/3, reconhecendo-se que o réu é primário, possui bons antecedentes e inexiste prova de vinculação a organização criminosa ou dedicação habitual a atividades criminosas.

26. Os três delitos foram perpetrados mediante condutas autônomas, independentes e revelam desígnios distintos, não configurando concurso formal de crimes.
O delito de tráfico consiste em guardar, ter em depósito ou trazer consigo substância entorpecente destinada à mercancia. O crime de porte ilegal de arma caracteriza-se pela posse de arma com numeração suprimida. O delito de corrupção de menores materializa-se pelo envolvimento da adolescente na atividade delituosa.

27. Tratando-se de infrações penais autônomas, com condutas independentes e desígnios distintos, correta a aplicação do concurso material previsto no art. 69 do Código Penal, com a consequente soma aritmética das penas.
O regime inicial semiaberto foi corretamente estabelecido. A pena definitiva de 05 anos, 09 meses e 29 dias de reclusão enquadra-se na previsão do art. 33, § 2º, alínea "b", do CP.

28. A substituição da pena privativa de liberdade por medidas restritivas de direitos não é cabível, pois a pena imposta ultrapassa o limite de 04 anos previsto no artigo 44, inciso I, do Código Penal.

IV. Dispositivo e tese

29. Recurso de Apelação conhecido. Preliminares rejeitadas. No mérito, recurso não provido. Sentença condenatória mantida em todos os seus termos.

Teses de julgamento:

A abordagem policial fundamentada em observação direta de comportamento objetivamente suspeito (movimentos bruscos direcionados à ocultação de objeto na cintura) constitui fundada suspeita apta a legitimar a intervenção estatal, independentemente de denúncia anônima prévia.
O emprego de algemas durante a condução do preso, justificado por tentativa de fuga e resistência, encontra amparo na Súmula Vinculante nº 11 do STF, sendo irrelevante o momento exato em que tais circunstâncias se manifestam durante a abordagem. O ingresso em domicílio sem mandado judicial é legítimo quando há indicação voluntária do próprio acusado sobre a existência de drogas no local, consentimento dos moradores e subsistência do estado de flagrância em razão da natureza permanente do delito de tráfico de drogas. Os depoimentos de policiais militares, quando prestados sob o crivo do contraditório, de maneira segura, precisa e harmônica, e na ausência de indicativos de abuso ou interesse na falsa incriminação, constituem meio de prova idôneo para sustentar a condenação. A diversidade na natureza das drogas apreendidas (maconha e cocaína) justifica a fixação da pena-base acima do mínimo legal, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, por incrementar o potencial ofensivo à saúde pública. A coexistência das figuras do usuário e do traficante em uma mesma pessoa não autoriza a desclassificação para porte de drogas para uso próprio, aplicando-se os princípios da consunção e da proporcionalidade para fazer prevalecer a infração mais grave. A configuração do delito de corrupção de menores (art. 244-B da Lei 8.069/90) não exige demonstração de que o adolescente foi efetivamente corrompido, bastando a comprovação de que o agente facilitou ou induziu a participação do menor em infração penal. Tratando-se de infrações penais autônomas, com núcleos típicos próprios, tutela de bens jurídicos diversos e condutas independentes, aplica-se o concurso material (art. 69 do CP), ainda que os delitos sejam conexos no contexto fático.

__________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, inc. XI; CPP, arts. 240, § 2º; CP, arts. 33, § 2º, alínea "b", 44, inc. I, 59, 65, incs. I e III, "d", 69, 70; Lei n. 11.343/2006, arts. 28, 33, caput e § 4º, 42; Lei n. 10.826/2003, art. 16, § 1º, inc. IV; Lei n. 8.069/1990, art. 244-B.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula Vinculante nº 11; STF, RE 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 05.11.2015; STJ, Súmula 231; STJ, HC 422.841/SP, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, 6ª Turma, j. 12.06.2018; STJ, HC 529.831/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 10.12.2019; STJ, HC 165.561/AM, Rel. Min. Nefi Cordeiro, 6ª Turma, j. 02.02.2016; STJ, HC 115.516/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 5ª Turma, j. 03.02.2009.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Criminal n.º
8000045-50.2025.8.05.0041
, oriunda da Vara Criminal da Comarca de Campo Formoso/BA, figurando como
Apelante

o Réu
JOÃO LUCAS SANTOS NASCICMENTO
, e, como
Apelado
, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1.ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER do Recurso de Apelação interposto, REJEITAR A
S
PRELIMINAR
ES
e, no mérito,

NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se a sentença objurgada em todos os seus termos, tudo a teor do voto da Relatora.

IVONE BESSA RAMOS

Desembargadora

Relatora